Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. TERMO DE OPÇÃO. COMPROVADO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO. DECADÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em se de ação de indenização, na qual fora julgado procedente o pedido formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia estabelecida nos autos consiste em saber se a parte apelante deve ressarcir os valores que recebeu à título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva - TIDEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM pelo professor da rede pública de ensino do Distrito Federal pressupõe o não exercício de outra atividade remunerada pública ou privada em outra unidade da federação, ainda que de magistério.
4. Configura má-fé do servidor público a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual há a afirmação inverídica de que não exercia outra atividade remunerada, pública ou privada.
4.1. No caso, presente o termo de opção pelo regime de dedicação exclusiva e demonstrado que a servidora prestou declaração inverídica, mostra-se ilegal e legítima a revisão administrativa do ato concessivo da gratificação, bem como a exigência pela Administração Pública de ressarcimento dos valores pagos indevidamente à servidora.
5. A Lei Complementar 840/11 estabelece que o prazo decadencial para anulação de atos não ocorre em caso de comprovação de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XVI; Lei Complementar 840/2011, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.009 – STJ; Acórdão 1967330 da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível; Acórdão 1950974 da relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; Acórdão 1955777 da relatoria do Des. Getúlio Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; Acórdão 1937696 da relatoria do Des. Maurício Silva Miranda na 7a Turma Cível.